Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO. DIREITOS CREDITÓRIOS REALIZADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Não se cogita de nulidade de decisão, por violação ao dever de motivação, se a leitura do decisum evidencia que o ilustre magistrado expôs fundamentos suficientes, por meio dos quais indeferiu o pedido formulado pela parte recorrente.
2. O reconhecimento de que a cessão de direitos creditórios tenha decorrido de fraude à execução pressupõe prova de que tal transferência se realizou com intuito de fraudar o feito executivo. Além disso, exige-se prova de que o terceiro adquirente concorreu com má-fé para o negócio jurídico.
3. Sendo evidente que a cessão de direitos foi celebrada bem antes da realização da penhora no rosto dos autos, não há como se cogitar que tal negócio jurídico tenha sido praticado com intuito de fraudar a execução.
4. Agravo de instrumento não provido.